Tribunal: TJMT
Processo: 0003705-47.2019.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No o 0003705-47.2019.8.11.0005
RECORRENTE: COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA – COPRODIA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0003705-47.2019.8.11.0005
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA – COPRODIA
Vistos.
Do recurso especial interposto no id. 95665489
Trata-se de recurso especial interposto por COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE CANA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS - COPRODIA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento aos recursos, nos termos da seguinte ementa (id. 87620987):
“APELAÇÕES CÍVEIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO – EQUÍVOCO NO CÁLCULO - NÃO DEMONSTRAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO SÓ APÓS A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PRINCIPAL – DESNECESSIDADE – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Se não demonstrado o equívoco nos cálculos judiciais, e tendo sido bloqueados ativos financeiros suficientes para a quitação dos honorários sucumbenciais, estes podem ser pagos sem a necessidade de se aguardar a extinção do débito principal”. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0003705-47.2019.8.11.0005, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. 19/05/2021).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (id 92721981).
A parte recorrente alega violação aos artigos 7o, 139, I, 489, inciso II, §1o, IV, V, e VI, 505, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que há ofensa à coisa julgada, uma vez que o acórdão do agravo de instrumento, transitado em julgado, consignou que primeiro deveria apurar-se o quantum devido para então liberar os valores relativos aos honorários sucumbenciais. Desse modo, há necessidade de homologar integralmente o laudo nos autos principais para depois utiliza-lo de parâmetro no processo acessório (honorários sucumbenciais da fase de conhecimento).
Aduz que houve violação ao princípio da isonomia quando o juiz de primeiro grau deixou de homologar o laudo pericial no processo principal, mas homologou parcialmente nestes autos, beneficiando a recorrida (Márcia).
Recurso tempestivo (id. 95824958).
Contrarrazões (ids. 98655483 e 99720463)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, II, §1o, IV, V, e VI, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC - decisão sem omissão
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido não se manifestou sobre: (a) descumprimento de decisões já transitadas em julgado no Tribunal/MT, em ofensa à coisa julgada; (b) desobediência ao princípio da isonomia processual, visto que o laudo pericial, que não foi homologado no processo principal, mas sim homologado parcialmente nestes autos apenas no que tange aos honorários sucumbenciais da recorrida; (c) deve ser homologação do laudo pericial no processo principal, para que então este fosse utilizado como referência no acessório.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, não como quer a parte recorrente mas suficiente para o deslinde da controvérsia, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) Originariamente Irineu Zanatta propôs, em 1994, a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica n. 0000599-15.1998.8.11.0005, sob a justificativa de que o Banco do Brasil, sem autorização, movimentou valores entre sua conta-corrente e a da Cooperativa.
No entanto, ele faleceu no curso da lide, foi então representado pelo espólio e pela advogada (exequente), sendo proferida a seguinte decisão, transitada em julgado:
“Por conseguinte, determino ao Banco do Brasil S/A a devolução dos referidos valores à conta corrente da empresa Coprodia - Cooperativa Agrícola de Produtos de Cana de Campo Novo do Parecis Ltda. (...) Outrossim, condeno o requerido Banco do Brasil S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao douto causídico do autor que fixo em 10% sobre o montante dos valores que serão devolvidos pelo requerido ao autor, nos termos do artigo 20 do Código de processo Civil”.
Em 2019 foi recebido o processamento desta demanda em apartado, para pagamento da verba honorária acima mencionada.
Assim, uma vez que é certa a quantia que a instituição financeira descontou irregularmente da conta bancária da Cooperativa, e visto que foi definido no processo originário o percentual dos juros e da correção monetária que deve incidir tanto sobre a importância a ser devolvida quanto sobre os honorários sucumbenciais, nada impede a plena quitação destes antes do débito principal.
Logo, não procede a afirmação da credora de que primeiro deve-se delimitar a soma a ela devida, pois, como mencionado, essa providência devia ser realizada há anos, e o que impediu a efetiva satisfação do seu crédito judicial até agora foram os diversos obstáculos processuais criados por ambas as partes.
É igualmente improcedente a arguição da instituição financeira de que são devidos à advogada R$2.926.977,90 no total.
A própria planilha de cálculo que apresenta na minuta recursal desconsidera o marco interruptivo do adimplemento parcial de 13/10/2016.
Assim, simplesmente atualizar o montante retirado da conta da Cooperativa até 02/07/2019, agregar juros e correção monetária, para depois disso encontrar o percentual a que a advogada faz jus não atende integralmente aos contornos da lide.
Isso porque não houve pagamento voluntário, e o valor aqui pretendido pela exequente sofreu os acréscimos previstos no art. 523, §1°, do CPC.
Esse ponto da sentença é claro e os argumentos do Banco nem sequer a atribuem dúvida razoável, pois proferida com o seguinte teor:
“De outra feita, ainda no que tange ao quantum devido nesta execução relativa aos honorários da fase de cumprimento de sentença, infere-se totalmente escorreita e elucidativa a memória apresentada nos cálculos elaborados pelo perito (ID. Num. 36724173 - Pág. 8/9) nos seguintes termos: (...)
(...) Pelo exposto, nego provimento a ambos os Recursos”.
(...) É clara a conclusão da Câmara de que nada impede a quitação tanto dos honorários sucumbenciais quanto do débito principal, e que, porém, nos autos n. 0000599-15.1998.8.11.0005 o laudo pericial só não foi homologado porque ambos o impugnaram, obstáculos processuais que, conforme assinalado, devem primeiro ser resolvidos na origem para que o mencionado feito tenha o mesmo desfecho deste ora em análise.
Essa dedução se refere à arguição de isonomia da Cooperativa, e se ela própria, maior interessada no pronto recebimento do crédito, impugnou a perícia na demanda principal, não pode esperar que o juízo da causa transponha os questionamentos que apresentou e determine imediatamente o pagamento.
A impugnação da instituição financeira foi considerada tempestiva pelo Tribunal, tanto assim que se adentrou no mérito de suas argumentações, sendo demonstrado o equívoco dos cálculos que trouxe, o que foi ratificado de forma detalhada na sentença e transcrito na fl. 02 do ID n. 85815476. (...) Pelo exposto, nego provimento a ambos os Recursos”. (ids. 87620987 e 92721981) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, II, §1o, IV, V, e VI, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 7o, 139, I, e 505 do CPC, está amparada na assertiva de que houve ofensa à coisa julgada e ao princípio da isonomia processual, uma vez que o acórdão do agravo de instrumento, transitado em julgado, consignou que primeiro deveria apurar-se o quantum devido para então liberar os valores relativos aos honorários sucumbenciais e, que, o juiz de primeiro grau deixou de homologar o laudo pericial no processo principal, mas homologou parcialmente nestes autos, beneficiando a recorrida (Márcia).
O acórdão recorrido consignou:
“Se não demonstrado o equívoco nos cálculos judiciais, e tendo sido bloqueados ativos financeiros suficientes para a quitação dos honorários sucumbenciais, estes podem ser pagos sem a necessidade de se aguardar a extinção do débito principal”.
(...) É clara a conclusão da Câmara de que nada impede a quitação tanto dos honorários sucumbenciais quanto do débito principal, e que, porém, nos autos n. 0000599-15.1998.8.11.0005 o laudo pericial só não foi homologado porque ambos o impugnaram, obstáculos processuais que, conforme assinalado, devem primeiro ser resolvidos na origem para que o mencionado feito tenha o mesmo desfecho deste ora em análise.
Essa dedução se refere à arguição de isonomia da Cooperativa, e se ela própria, maior interessada no pronto recebimento do crédito, impugnou a perícia na demanda principal, não pode esperar que o juízo da causa transponha os questionamentos que apresentou e determine imediatamente o pagamento.
A impugnação da instituição financeira foi considerada tempestiva pelo Tribunal, tanto assim que se adentrou no mérito de suas argumentações, sendo demonstrado o equívoco dos cálculos que trouxe, o que foi ratificado de forma detalhada na sentença e transcrito na fl. 02 do ID n. 85815476”. (ids. 87620987 e 92721981).
No entanto, contrapor tais afirmações, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que atrai o óbice sumular acima mencionado e obsta a admissão recursal.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ENSINO SUPERIOR. MENSALIDADES. DISCUSSÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AMPLIAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PREVISTO NO TÍTULO EXEQUENDO. COISA JULGADA. INFRINGÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS 7 E 126/STJ.
1. (...)
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
(...) . 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1773560/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 24/06/2021). (g.n)
Diante desse quadro, o recurso não merece admissão neste ponto.
Do recurso especial interposto no id. 95674458.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento aos recursos, nos termos da seguinte ementa (id. 87620987):
“APELAÇÕES CÍVEIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO – EQUÍVOCO NO CÁLCULO - NÃO DEMONSTRAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO SÓ APÓS A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PRINCIPAL – DESNECESSIDADE – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Se não demonstrado o equívoco nos cálculos judiciais, e tendo sido bloqueados ativos financeiros suficientes para a quitação dos honorários sucumbenciais, estes podem ser pagos sem a necessidade de se aguardar a extinção do débito principal”. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0003705-47.2019.8.11.0005, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. 19/05/2021).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (id 92721981).
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, II, § 1o, IV, 494, I, 502, 509 e 1.022, II, parágrafo único I e II, do Código Processo Civil, ao argumento de que houve violação a coisa julgada uma vez que há erro material ou de cálculo judicial homologado na decisão de primeiro grau.
Recurso tempestivo (id. 9582496).
Contrarrazões (ids. 98542974 e 99720463).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, II, §1o, IV, e 1.022, parágrafo único, I e II, do CPC - decisão sem omissão
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido não se manifestou em relação à ofensa à coisa julgada, uma vez que há erro material ou de cálculo judicial homologado na decisão de primeiro grau.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, não como quer a parte recorrente mas suficiente para o deslinde da controvérsia, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) Originariamente Irineu Zanatta propôs, em 1994, a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica n. 0000599-15.1998.8.11.0005, sob a justificativa de que o Banco do Brasil, sem autorização, movimentou valores entre sua conta-corrente e a da Cooperativa.
No entanto, ele faleceu no curso da lide, foi então representado pelo espólio e pela advogada (exequente), sendo proferida a seguinte decisão, transitada em julgado:
“Por conseguinte, determino ao Banco do Brasil S/A a devolução dos referidos valores à conta corrente da empresa Coprodia - Cooperativa Agrícola de Produtos de Cana de Campo Novo do Parecis Ltda. (...) Outrossim, condeno o requerido Banco do Brasil S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao douto causídico do autor que fixo em 10% sobre o montante dos valores que serão devolvidos pelo requerido ao autor, nos termos do artigo 20 do Código de processo Civil”.
Em 2019 foi recebido o processamento desta demanda em apartado, para pagamento da verba honorária acima mencionada.
Assim, uma vez que é certa a quantia que a instituição financeira descontou irregularmente da conta bancária da Cooperativa, e visto que foi definido no processo originário o percentual dos juros e da correção monetária que deve incidir tanto sobre a importância a ser devolvida quanto sobre os honorários sucumbenciais, nada impede a plena quitação destes antes do débito principal.
Logo, não procede a afirmação da credora de que primeiro deve-se delimitar a soma a ela devida, pois, como mencionado, essa providência devia ser realizada há anos, e o que impediu a efetiva satisfação do seu crédito judicial até agora foram os diversos obstáculos processuais criados por ambas as partes.
É igualmente improcedente a arguição da instituição financeira de que são devidos à advogada R$2.926.977,90 no total.
A própria planilha de cálculo que apresenta na minuta recursal desconsidera o marco interruptivo do adimplemento parcial de 13/10/2016.
Assim, simplesmente atualizar o montante retirado da conta da Cooperativa até 02/07/2019, agregar juros e correção monetária, para depois disso encontrar o percentual a que a advogada faz jus não atende integralmente aos contornos da lide.
Isso porque não houve pagamento voluntário, e o valor aqui pretendido pela exequente sofreu os acréscimos previstos no art. 523, §1°, do CPC.
Esse ponto da sentença é claro e os argumentos do Banco nem sequer a atribuem dúvida razoável, pois proferida com o seguinte teor:
“De outra feita, ainda no que tange ao quantum devido nesta execução relativa aos honorários da fase de cumprimento de sentença, infere-se totalmente escorreita e elucidativa a memória apresentada nos cálculos elaborados pelo perito (ID. Num. 36724173 - Pág. 8/9) nos seguintes termos: (...)
(...) Pelo exposto, nego provimento a ambos os Recursos”.
(...) É clara a conclusão da Câmara de que nada impede a quitação tanto dos honorários sucumbenciais quanto do débito principal, e que, porém, nos autos n. 0000599-15.1998.8.11.0005 o laudo pericial só não foi homologado porque ambos o impugnaram, obstáculos processuais que, conforme assinalado, devem primeiro ser resolvidos na origem para que o mencionado feito tenha o mesmo desfecho deste ora em análise.
(...) A impugnação da instituição financeira foi considerada tempestiva pelo Tribunal, tanto assim que se adentrou no mérito de suas argumentações, sendo demonstrado o equívoco dos cálculos que trouxe, o que foi ratificado de forma detalhada na sentença e transcrito na fl. 02 do ID n. 85815476. (...) Pelo exposto, nego provimento a ambos os Recursos”. (ids. 87620987 e 92721981) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, II, §1o, IV, e 1.022, parágrafo único, I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente alega violação aos artigos 494, I, 502 e 509, § 4o, do CPC, ao argumento de ofensa à julgada uma vez que há erro material ou de cálculo judicial homologado na decisão de primeiro grau.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ENSINO SUPERIOR. MENSALIDADES. DISCUSSÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AMPLIAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PREVISTO NO TÍTULO EXEQUENDO. COISA JULGADA. INFRINGÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS 7 E 126/STJ.
1. (...)
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
(...) . 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1773560/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 24/06/2021). (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto nego seguimento aos recursos especiais com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça